Tribunal: TJSP
Processo: 1009313-87.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de indenização securitária ao segurado, pela queima de equipamentos. Sentença de improcedência. Apelação da seguradora.

Prova documental suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga elétrica na rede de distribuição de

Ementa:
Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de indenização securitária ao segurado, pela queima de equipamentos. Sentença de improcedência. Apelação da seguradora.

Prova documental suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga elétrica na rede de distribuição de eletricidade da ré, em relação aos segurados Distribuição de Bebidas Garça Ltda, Angolini e Angolini Ltda e Michel B Skaff Tecelagem Ltda -Epp.

Em relação ao segurado Condomínio Residencial Parque Asteca, a seguradora não trouxe os laudos técnicos referentes ao sinistro. Mantida a improcedência em relação a este segurado.

Em relação aos demais, Autora que faz jus ao ressarcimento dos valores pagos de indenização.

Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6o da CF. Cabia a ré a prova da inexistência de defeito na prestação de serviços, ônus que não se desincumbiu.

Recurso da autora parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000677553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009313-87.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante MAPFRE
SEGUROS GERAIS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão. Declara voto o Desembaragdor Flavio Abramovici.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1009313-87.2018.8.26.0114
Apelante: Mafre Seguros Gerais S.A
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luiz
Comarca de Campinas 8a Vara Cível
Juiz de Direito: Dr. Herivelto Araújo Godoy
Voto no 23943
Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária
distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título
de indenização securitária ao segurado, pela queima de
equipamentos. Sentença de improcedência. Apelação da
seguradora.
Prova documental suficiente para comprovar o nexo de
causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga
elétrica na rede de distribuição de eletricidade da ré, em
relação aos segurados Distribuição de Bebidas Garça Ltda,
Angolini e Angolini Ltda e Michel B Skaff Tecelagem Ltda -
Epp.
Em relação ao segurado Condomínio Residencial Parque
Asteca, a seguradora não trouxe os laudos técnicos referentes
ao sinistro. Mantida a improcedência em relação a este
segurado.
Em relação aos demais, Autora que faz jus ao ressarcimento
dos valores pagos de indenização.
Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art.
14 do CDC e art. 37, § 6o da CF. Cabia a ré a prova da
inexistência de defeito na prestação de serviços, ônus que não
se desincumbiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso da autora parcialmente provido.
A r. sentença proferida às f. 867/874, destes autos de
ação regressiva, ajuizada por MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA
S/A, em relação a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, julgou
improcedente o pedido, condenando a autora no pagamento das custas e
de despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em R$
1.000,00 (mil reais).
Apelou a autora (f. 886/905) alegando, e suma, que: (a)
são válidos os laudos acostados aos autos; (b) a prova documental dos
autos comprova o nexo de causalidade; (c) a responsabilidade da
concessionária é objetiva nos termos do art. 37, §6o da CF e art 25,
caput, da Lei 8.987/95.
A apelação, preparada (f. 906/908), foi contra-arrazoada
(f. 911/923)
É o relatório.
A decisão dos embargos opostos pela ré foi
disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de fevereiro de 2020,
e publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 885). A apelação,
protocolada em 3 de março de 2020, é tempestiva.
Trata-se de ação regressiva, no qual a seguradora autora
persegue a condenação da ré no pagamento da quantia de R$
51.308,62, referente a indenizações pagas aos segurados Condomínio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Residencial Parque Asteca, Distribuição de Bebidas Garça Ltda, Angolini
e Angolini Ltda e Michel B Skaff Tecelagem Ltda - Epp, por queima de
equipamentos elétricos.
De início, vale lembrar que com o pagamento da
indenização securitária a seguradora autora se sub-rogou nos direitos do
segurado, consumidor de eletricidade, em relação à concessionária ré.
A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos,
ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o
devedor principal e os fiadores (art. 349 do CC).
Assim, a condição de consumidor do segurado, se
transmitiu à seguradora autora pela sub-rogação.
Nesse sentido, aliás, já julgou este Tribunal:
APELAÇÃO. AGRAVOS RETIDOS - ACIDENTE DE VEÍCULO.
DIREITO DE REGRESSO EXERCIDO POR SEGURADORA.
SUBROGAÇÃO. DEFINIÇÃO E EFEITOS. INTELIGÊNCIA DOS
ARTIGOS 349 E 786 DO CÓDIGO CIVIL. CONDIÇÕES E
DIREITO DE AÇÃO. APLICAÇÃO DE NORMAS RELATIVAS À
PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR, EM DECORRÊNCIA DOS
EFEITOS DA SUBROGAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DE
PROVAR.
PARIDADE
DE
ARMAS.
CONSUMIDOR
EM
SITUAÇÃO DE INFERIORIDADE TÉCNICA . CAPACIDADE
TÉCNICA
DESIGUAL.
ATUAÇÃO
DO
JUÍZO
PARA
PROPORCIONAR
A
IGUALDADE
DAS
PARTES.
MANUTENÇÃO DA INVERSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO .
PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO. EXERCÍCIO E DEMONSTRAÇÃO DA
CAPACIDADE TÉCNICA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE
DIREITO DE DEFESA. SENTENÇA VÁLIDA. [...] RECURSO
IMPROVIDO, com observação relativa à execução de sentença.
(Apelação no 0113713-66.2008.8.26.0100, Relator(a): Alfredo Attié,
29a Câmara de Direito Privado, j. 03/10/2012)
A seguradora trouxe os comprovantes de transferência
bancária (f. 431, 393, 368 e 457) para comprovar o pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenizações.
Daí, ser aplicável o CDC ao caso.
A concessionária ré, na qualidade de prestadora de
serviço público, responde objetivamente pelos danos causados a seus
usuários e a terceiros em razão de defeitos em seus serviços, nos termos
do art. 37, § 6o, do CF e art. 14 do CDC, bastando a comprovação do
nexo causal e do dano experimentado.
Saliente-se que nos termos do art. 14 do CDC “o
fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro”.
Ou seja, na hipótese, nem há que se falar em inversão do
ônus da prova do art. 6o, VIII do CDC, pois a própria lei já atribui ao
fornecedor dos serviços o ônus de provar a inexistência do defeito ou a
culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, I e II do CDC)
A autora, a fim de provar o nexo de causalidade entre a
queima dos equipamentos e a alegada descarga elétrica, trouxe com a
inicial, os relatórios de regulação do sinistro (f. 441/443, 414/417, 383/385
e 465/467) e laudos técnicos (397/398, 383/385 e 461/463), realizados na
época do evento.
Observa-se, no entanto, que a autora não trouxe os laudos
técnicos referentes ao sinistro ocorrido no Condomínio Residencial
Asteca, laudos que foram, inclusive, mencionados no relatório de
regulação do sinistro. Quanto a este sinistro, portanto, deve ser mantida a
improcedência do pedido.
Já, em relação aos demais sinistros, os documentos
juntados confirmam que a queima dos equipamentos ocorreu por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oscilação de energia elétrica, o que é suficiente para comprovar o nexo
de causalidade entre a sobrecarga na rede elétrica e os danos nos
aparelhos.
A ré, embora diga não ter sido registrada nenhuma
ocorrência ou falha de sua rede, não negou a possibilidade de
sobrecarga na rede elétrica em razão de descargas atmosféricas.
As descargas atmosféricas quando atingem a rede
elétrica, não excluem a responsabilidade objetiva concessionária, pois as
quedas de raios são eventos previsíveis inseridos nos riscos da atividade
da ré. Assim, cabe à concessionária de energia elétrica adotar medidas
protetivas para evitar a propagação das descargas elétricas e garantir a
segurança de sua rede elétrica.
Diferente é a situação em que a descarga atmosférica
(raio) atinge diretamente o imóvel do usuário pois, neste caso, os danos
foram causados diretamente pelo raio, sem qualquer participação da rede
elétrica da ré, o que não ficou comprovado nos autos.
Nesse sentido, aliás, menciono precedentes deste E.
Tribunal:
Ação regressiva de ressarcimento
Oscilação de energia que
danificou os equipamentos eletrônicos do segurado - Aplicabilidade
da teoria da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco
administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço público da
ré - Exegese no art. 37, §6o, da Constituição Federal c.c. art. 14 do
CDC - Oscilação de voltagem, sobrecarga e queda de energia e
descargas elétricas (raio) - Eventos previsíveis que não configuram
força maior ou caso fortuito, por se inserir no risco da atividade
lucrativa explorada pela concessionária, possuindo meios de controlar
a oscilação na tensão Precedentes Demais questões mantidas
conforme r. sentença pelos seus fundamentos
Recurso não
provido. (TJSP;
Apelação
1083923-39.2016.8.26.0100;
Relator
(a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 10a Vara Cível; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10/08/2017; Data de Registro: 22/08/2017)
AÇÃO REGRESSIVA
RESSARCIMENTO DE DANOS

SEGURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA
DESCARGA ELÉTRICA QUE DANIFICOU EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS DO SEGURADO I- Desnecessidade de pedido
administrativo de ressarcimento de danos elétricos, com base na
Resolução no 414/2010 da Aneel, posto que esta não se sobrepõe ao
direito de ação, constitucionalmente garantido - Procedimento
estabelecido pela Resolução no 414/2010 da Aneel que diz respeito ao
requerimento de reparação pela via administrativa, não havendo
fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a tal
procedimento II- Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil
objetiva, de assunção de risco administrativo, dada à qualidade de
prestadora de serviço público da ré Inteligência do art. 37, §6o, da
CF, e do art. 14 do CDC Aparelhos elétricos instalados na casa do
segurado que sofreram danos causados por descargas elétricas
produzidas por raios Fenômenos naturais que não configuram caso
fortuito capaz de elidir a responsabilidade da concessionária de
serviço público, pois eventos previsíveis, inserindo-se no risco de sua
própria atividade Ocorrência de raio que configura fortuito interno,
que é aquele que está intimamente relacionado à atividade
desenvolvida pela empresa ré, razão pela qual não rompe o nexo de
causalidade Incumbe à ré realizar a manutenção da rede elétrica e se
valer de equipamentos que reduzam os efeitos desses fenômenos
naturais que são intrínsecos à sua atividade Nexo causal entre o
evento
e
os
danos
materiais
efetivamente
comprovado

Ressarcimento devido
Ação procedente
Ônus sucumbenciais
carreados
à
ré

Apelo
provido.
(TJSP;
Apelação
1083902-63.2016.8.26.0100;
Relator
(a): Salles
Vieira;
Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43a
Vara CÍvel; Data do Julgamento: 21/08/2017; Data de Registro:
21/08/2017)
Tendo a concessionária ré responsabilidade objetiva pelos
danos causados a seus usuários (art. 37, § 6o do CF e art. 14 do CDC),
cabia a ela a prova da inexistência de defeito na prestação de serviços,
ou seja, a prova de que não houve sobrecarga de energia elétrica nos
imóveis dos segurados nos dias dos eventos, o que poderia ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovado pelos registros de ocorrências em sua rede.
Assim, cabia a ré a prova da inexistência de defeito na
prestação de serviços, ônus que não se desincumbiu.
Nem se alegue cerceamento do direito de defesa pela
impossibilidade de perícia no equipamento ante o conserto, pois como já
dito, a ré, como detentora de toda a tecnologia que envolve a prestação
dos serviços de energia elétrica, tinha a possibilidade de comprovar a
regularidade de seus serviços trazendo os históricos das sobrecargas em
sua rede.
A autora, portanto, faz jus ao ressarcimento do valor pago
de indenização aos seus segurados, exceto do sinistro ocorrido com o
Condomínio Residencial Parque Asteca.
Assim, é o caso de julgar parcialmente procedente o
pedido, condenando a concessionária ré no pagamento das indenizações
securitárias pagas pela seguradora aos segurados Distribuidora de
Bebidas Garça (R$ 12.173,86), Angolini e Angolini Ltda (R$ 10.068,76) e
Michel B Skaff Tecelagem Ltda Epp (R$ 8.500,00), no valor total de R$
30.742,62, corrigido monetariamente desde a data de cada desembolso e
acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.
Considerando a sucumbência recíproca das partes na
proporção de 60% da ré e 40% da autora, deverão as partes arcar nesta
proporção com o pagamento das custas e despesas processuais
desembolsadas pelas partes adversa, corrigidas desde as datas em que
foram pagas, compensando-se tais créditos.
No que diz respeito aos honorários advocatícios, fica a ré
condenada ao pagamento de 10% do valor atualizado da condenação
(R$ 30.742,62) e a autora no pagamento de 10% do valor atualizado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedido julgado improcedente (R$ 20.565,00).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso da
autora.
Morais Pucci
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Mapfre Seguros Gerais S/A.
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
DECLARAÇÃO DE VOTO No 26474
Ante a controvérsia acerca dos fatos alegados (defeito na
prestação do serviço e nexo de causalidade), impõe-se a produção de provas pericial
(ainda que indireta) e testemunhal em oportuna audiência de instrução e julgamento (se
o caso).
Contudo, considerando que a Câmara entende majoritariamente
que os documentos apresentados demonstram o defeito na prestação de serviços e o
nexo de causalidade, acompanho o voto, ressalvado o meu entendimento pessoal.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
122E6139
9
9
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
B296CE4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1009313-87.2018.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.